Tribunal: TJBA
Processo: 0508499-68.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508499-68.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLA DO AMPARO SANTOS BONFIM

Advogado(s)
:

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração simultâneos opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de empréstimo consignado e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 929 do STJ. Alegações de contradição e omissão quanto à aplicação da restituição em dobro e ao termo inicial da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição no acórdão ao limitar a restituição em dobro apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao termo inicial da correção monetária sobre os danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aplica corretamente a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 929, que modulou os efeitos da restituição em dobro do indébito para incidir apenas nas cobranças efetuadas a partir da publicação do acórdão paradigma em 30/03/2021, respeitando o princípio da segurança jurídica.

4. A decisão não exige a comprovação de má-fé para a restituição em dobro após essa data, bastando a demonstração de violação à boa-fé objetiva, o que reflete a atual jurisprudência do STJ.

5. Os embargos intentam rediscutir o mérito da decisão e não apontam vício de contradição ou omissão, revelando mero inconformismo, o que é incabível na via aclaratória.

6. Quanto à alegada omissão sobre o termo inicial da correção monetária, a decisão esclarece que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

7. A tentativa de reexame da matéria já decidida não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC, configurando uso indevido dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0508499-68.2018.8.05.0001
,
em que figura
m
como embargant
e
s
e embargados, simultaneamente
,
CARLA DO AMPARO S
AN
TOS BONFIM

e

ITAU UNIBANCO S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
turma julgadora da
Primeira Câmara Cível, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos

termos

do

voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente